Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-48.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES SOBRE CUSTO EFETIVO TOTAL. AUSÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS SUBUMENCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face à sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 10.220,44.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se houve excesso de execução no montante cobrado pelo banco; (ii) analisar se o apelante sucumbiu em parte mínima dos pedidos; (iii) definir a correta distribuição das verbas de sucumbência.

III. Razões de decidir
3. A perícia contábil constatou divergência entre o valor das parcelas contratadas e as cobradas, resultando em excesso de execução de R$ 10.220,44, decorrente da aplicação de taxa superior à pactuada.
4. O contrato não indica o custo efetivo total mensal e anual, nem percentual dos juros de carência alegados pelo banco para justificar a cobrança de juros maiores que o juros nominal, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.
5. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aferição da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores, mas do cotejo acerca da quantidade de pedidos deferidos e não deferidos.
6. A exclusão montante excedente implicará na redução do quantum a ser pago pela recorrida, mas não deve refletir na distribuição da sucumbência, conforme entendimento manifestado pela Corte Superior, razão pela qual não há que se falar na sucumbência mínima do embargado, que sucumbiu em 1 dos 4 pedidos pleiteados.
7. No entanto, diante da quantidade de pedidos formulados e acolhidos, a redistribuição da verba deve ser observada e realizada de forma propocional ao êxito obtido pela embargante.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redistribuir a sucumbência, mantendo o reconhecimento do excesso de execução. Tese de julgamento: “Comprovado excesso de execução por perícia, deve ser mantida a redução do débito, redistribuindo-se proporcionalmente o ônus da sucumbência, uma vez que a caracterização da sucumbência mínima não decorre do valor econômico, mas do cotejo entre pedidos deferidos e indeferidos.”

Dispositivos relevantes citados:
· CPC, arts. 86 e 917, §§ 2o a 4o;
· CDC, arts. 6o, III, e 46.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Primeira Turma, j. 01/12/2015;
· TJDFT, Acórdão 1830107, 0704615-42.2022.8.07.0004, Rel. Fátima Rafael, j. 07/03/2024.